Tribunal: TJDFT
Processo: 0752847-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUDICIAL DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO REJEITADA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO PELO RELATOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.450.100/DF (TEMA 1.267 DA REPERCUSSÃO GERAL). PREJUDICIAL DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO INDULTO. NÃO ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O INDULTO. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAIS REJEITADAS, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em sobrestamento do presente processo até o julgamento dos RE n. 1.450.100/DF (Tema 1.267 da Repercussão Geral), uma vez que o alcance a processos diversos deve ser feito de forma expressa nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, e no presente caso não houve determinação pelo Ministro Relator para suspensão dos feitos que versam sobre a matéria nas instâncias ordinárias.

2. Não se vislumbra violação a limites constitucionais nem desvio de finalidade por ter o Decreto Presidencial n. 11.302/2022, em seu artigo 5o, previsto a possibilidade de concessão do benefício do indulto nas hipóteses de crimes com pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a 05 (cinco) anos, sendo certo que a benesse não é irrestrita, pois o próprio decreto estabelece hipóteses que limitam a concessão do indulto com base no aludido dispositivo, a exemplo dos artigos 7o, 8o, 10 e 11 da norma.

3. Os critérios escolhidos pelo Presidente da República estão amparados pelo juízo de conveniência e oportunidade, não incorrendo em afronta a limites constitucionais nem em excesso de poder ou desvio de finalidade – tampouco configura ato atentatório à proteção social, ou violação ao dever de proteção advindo da proporcionalidade, na perspectiva da proibição à proteção insuficiente; ou desobediência aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena – razão pela qual não se vislumbra a inconstitucionalidade da norma prevista no artigo 5o do Decreto n. 11.302/2022. Prejudicial de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade rejeitada.

4. Concluir que o legislador exige o preenchimento cumulativo de todos as situações previstas no Decreto causaria prejuízo ao apenado, ultrapassando o âmbito de interpretação do referido diploma realizado pelo Judiciário, na medida em que cria requisito inexistente e viola o princípio do favor rei, segundo o qual a dúvida deve ser interpretada de maneira mais benéfica ao réu.

5. Na espécie, o agravado preencheu o requisito contido no artigo 5o do Decreto n. 11.302/2022, haja vista que o delito pelo qual foi condenado e cumpre pena é punido com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos, sendo que estão ausentes as vedações legais previstas nos artigos 7o, 8o, 10 e 11 do Decreto n. 11.302/2022, razão pela qual mostra-se adequada a concessão do indulto natalino ao apenado.

6. Recurso conhecido, prejudiciais de mérito de suspensão do processo e de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade rejeitadas, e, no mérito, não provido, para manter a decisão que concedeu indulto ao sentenciado em relação ao crime do artigo 15 da Lei n° 10.826/2003.